Tribunal: TJSP
Processo: 2122159-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e posse de armas de fogo de uso restrito e permitido – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e posse de armas de fogo de uso restrito e permitido – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bragança Paulista, em que são impetrantes GUILHERME GESUATTO e
MARCUS VINICIUS VALLE JUNIOR e Paciente JOSÉ CARLOS DE ARAUJO
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000 - lauda 2/11
Voto:
24140 CFF/D
Habeas Corpus:
2122159-13.2020.8.26.0000
Comarca:
Bragança Paulista
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
1500555-59.2020.8.26.0545
Impetrantes:
Marcus Vinicius Valle Junior
Guilherme Gesuatto
Paciente:
José Carlos de Araujo Filho
Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas,
associação para o tráfico e posse de armas de fogo
de uso restrito e permitido Decisão fundamentada
na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Revogação
Impossibilidade Condições pessoais desfavoráveis
Insuficiência das medidas cautelares alternativas
Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não
tem o condão de alterar a imprescindibilidade da
medida extrema
Precedentes
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, postula a concessão da
ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000 - lauda 3/11
O pedido liminar foi indeferido (fls.
67/71).
Prestadas as informações judiciais (fls.
74/84), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 87/92).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado, por suposta infração aos
artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, 12, por duas
vezes, 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, estes na forma
do artigo 70, do Código Penal, e todos na forma do artigo 69, do mesmo
codex.
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000 - lauda 4/11
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crimes graves,
de acentuada perniciosidade ao menos um deles equiparado a hediondo,
frise-se
que atormentam e atemorizam a população, abalando a
tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos
fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000 - lauda 5/11
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do suplicante e justificam a
prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da
aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva,
com evidenciação da prova da existência de crimes e indícios suficientes
de autoria (fls. 40/44).
Confira-se, em destaque: “...no caso
concreto, a gravidade da conduta imputada ao indiciado é particularmente
aguda, considerando-se a grande capacidade viciante da droga apreendida
(crack). O próprio tráfico de drogas denota habitualidade na conduta, ou
seja, a utilização do tráfico ilícito como meio de vida, a demonstrar que,
solto, voltará a delinquir, o que é confirmado pela vasta folha de
antecedentes de JOSÉ CARLOS DE ARAUJO FILHO, inclusive com condenação
transitada em julgado por tráfico de drogas. Verifica-se, assim, que as
circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade; esta,
por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública (...)
No caso, a materialidade e autoria estão bem delineadas pelos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000 - lauda 6/11
das testemunhas e pela confissão da indiciada INGRID BUENO DE ALMEIDA
que afirmam a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de
arma de fogo de uso restrito e de arma de fogo de uso permitido pelos
presos em concurso de pessoas, bem como o laudo de constatação provisória
de fls. 19/20 e auto de exibição/apreensão das armas, estando, portanto,
por esta análise perfunctória dos fatos, suficiente nesta fase para não
adentrar no mérito, presente o fumus comissi delicti, nos termos do artigo
312, fine, do Código de Processo Penal...” (fls. 42/43).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
de tráfico de drogas e a intensidade dos demais delitos, o modo e as
circunstâncias com que foram perpetrados, cuja gravidade se revela
essencialmente aguda e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II),
máxime se considerar a natureza e quantidade da droga apreendida (895g
de crack).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos
detidos, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis,
máxime se se atentar que o paciente ostenta outros envolvimentos
criminais (vide fls. 73/79 e 81/96, dos autos principais).
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000 - lauda 7/11
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000 - lauda 8/11
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir, ainda, que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000 - lauda 9/11
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Ademais, não se pode simplesmente
desprezar que o suplicante estaria cometendo crimes em meio a uma
pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento e/ou
distanciamento social.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000 - lauda 10/11
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, já decidiu:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas
Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos
e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Caso que
envolve a preensão de três tijolos de cocaína (3,34 kg)
Revogação Impossibilidade Insuficiência das cautelares
alternativas ao cárcere Pandemia de Covid-19 que não tem
o condão de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema Reconhecimento Excesso de prazo para formação
da culpa
Inocorrência
Andamento condizente com a
peculiaridade do processo, considerados os inúmeros
incidentes já superados e a necessidade de designação de
duas
audiência
para
oitiva de seis
testemunhas e
interrogatório do réu Instrução processual que se acha
encerrada Incidência da Súmula no 52, do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2122159-13.2020.8.26.0000 - lauda 11/11
Tribunal de Justiça Inafastabilidade Aplicação, ademais,
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC
no 2054949-42.2020.8.26.0000, DJ 02.04.2020, v.u.)
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)